Tribunal: STF
Processo: ADI 6053
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 39.313/2020
DECISÃO
PROCESSO OBJETIVO – PLENÁRIO VIRTUAL – RETIRADA DE PAUTA – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Hazenclever Lopes Cançado Júnior prestou as seguintes informações:
    A Procuradoria-Geral da República ajuizou ação direta, com pedido de liminar, questionando a compatibilidade, com a Constituição Federal, dos artigos 23 da Lei nº 8.906/1994 – Estatuto da Advocacia –, 85, § 19, da Lei nº 13.105/2015 – Código de Processo Civil –, 27 e 29 a 36 da Lei nº 13.327/2016, a versarem o pagamento, a advogados públicos, de verbas concernentes aos honorários de sucumbência nos processos em que forem parte a União, autarquias e fundações federais. 
    Em 20 de dezembro de 2018, o Presidente do Tribunal, a quem compete decidir questões urgentes no período de recesso forense e férias coletivas, a teor do artigo 13, inciso VIII, do Regimento Interno, acionou o disposto no artigo 12 da Lei nº 9.868/1999, determinando fossem providenciadas as informações, a manifestação da Advocacia-Geral da União e o parecer da Procuradoria-Geral da República. 
    Vossa Excelência, no dia 28 de maio último, liberou o processo para apreciação em sessão virtual do Colegiado Maior.
    Consulta ao sítio do Supremo revelou a inserção no calendário de julgamentos a serem realizados de 12 a 19 de junho de 2020.
    O interessado Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – CFOAB, mediante petição eletrônica subscrita por profissionais da advocacia regularmente credenciados, requer a retirada do processo da pauta virtual, objetivando aguardar a designação de data para julgamento em ambiente presencial. Reportando-se ao artigo 1º da Resolução nº 642/2019 do Tribunal, afirma inadequada a inserção, no Plenário Virtual, de processo cuja complexidade revela benéfico o exame presencial. Segundo narra, a matéria não versa jurisprudência dominante e possui impacto significativo nas esferas federativas, consideradas as ações diretas formalizadas pela Procuradoria-Geral da República envolvendo as normas estaduais de regência. Realça a relevância das contribuições dos terceiros admitidos nos processos mencionados.
    2. Ante a crise sanitária que assola o País, e não havendo qualquer previsão de o Supremo voltar às sessões presenciais, a prestação jurisdicional não pode cessar.
    A quadra vivenciada levou-me a dizer, na bancada, que já sabia o título do livro a publicar em julho de 2021, após a aposentadoria compulsória: “Os votos que não proferi!”
    Revela-se oportuno o julgamento do mérito por meio do sistema virtual, visando fazer frente à avalanche de processos, no que praticamente inviabilizada a adequada atuação do Plenário.
    3. Indefiro o pedido formulado.
    4. Publiquem.
Brasília, 2 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator